Tribunal: TJSP
Processo: 1049067-44.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM MÓVEL. Sentença de procedência. Apelo da embargante. Condenação da autora ao pagamento das verbas sucumbenciais. Inadmissibilidade. Embargante que adquiriu o veículo e procedeu aos trâmites para transferência. Bloqueio judicial ocorrido dias depois e não três meses após a compra, como mencionado na sentença. Embargante que não deu causa ao ajuizamento da demanda.

Ementa:

EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM MÓVEL. Sentença de procedência. Apelo da embargante. Condenação da autora ao pagamento das verbas sucumbenciais. Inadmissibilidade. Embargante que adquiriu o veículo e procedeu aos trâmites para transferência. Bloqueio judicial ocorrido dias depois e não três meses após a compra, como mencionado na sentença. Embargante que não deu causa ao ajuizamento da demanda. Embargado que, por outro lado, não ofereceu resistência ao levantamento da constrição. Inaplicabilidade da Súmula no 303, do STJ. Condenação da embargante ao pagamento das verbas sucumbenciais que é indevida. Sentença reformada neste ponto.
RECURSO PROVIDO.